Tribunal: STJ
Processo: 1500420-55.2021.8.26.0628
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750118 - SP
(2024/0354434-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WESLLEY RODRIGUES SOARES
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA - SP444274
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal
art. 619
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55347436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 5076942f-3431-4fae-b8d9-560ca9a55994

4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
18/03/2026
24/03/2026,
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 5076942f-3431-4fae-b8d9-560ca9a55994

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750118 - SP
(2024/0354434-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WESLLEY RODRIGUES SOARES
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA - SP444274
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal
art. 619
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55063541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:11
Código de Controle do Documento: 53c88043-322b-45c0-b161-1b7904a63f83

4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, assim ementado (fls. 698-699):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição em relação
ao emprego do óbice da Súmula n. 182 do STJ, "uma vez que da leitura ampla
e dinâmica do Agravo Regimental interposto, é nítido e claro que houve, em
detalhes, atacados os fundamentos da r. decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário" (fl. 710).
Afirma que não foi analisada, pelo acórdão embargado, a
aplicabilidade dos arts. 5.o, LV e 93, IX, da Constituição Federal, elencados no
agravo regimental.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
Documento eletrônico VDA55063541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:11
Código de Controle do Documento: 53c88043-322b-45c0-b161-1b7904a63f83

ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios, a decisão que, nos termos do
I, do CPC, negou
art. 1.030,
seguimento ao recurso extraordinário foi mantida fundamentada e claramente.
Com efeito, consignou-se ser inviável o acolhimento da pretensão
recursal, pois não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior
Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).
Assentou-se que, se as razões do recurso extraordinário se
direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa
do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Destacou-se que, no agravo regimental de fls. 658-663, a parte
recorrente reiterou a tese de ofensa ao
o, LVI, da Constituição Federal,
art. 5
inexistindo, quer na referida peça, quer no recurso extraordinário de fls. 614-
629, qualquer alegação de violação dos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, a configurar indevida inovação recursal.
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de
protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma
absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
Documento eletrônico VDA55063541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:11
Código de Controle do Documento: 53c88043-322b-45c0-b161-1b7904a63f83

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
PELA
PARTE
EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover,
em
caráter
manifestamente
protelatório,
a
rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito
de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de
AI 720.117-AgR-ED-EDv-
29/05/2019;
AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de
e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal
22/09/2020;
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020.
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do
acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
27/6/2022,
).
4/7-2022
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
art. 619
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se
no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação
de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso,
certificando-se o trânsito em julgado.
Documento eletrônico VDA55063541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:11
Código de Controle do Documento: 53c88043-322b-45c0-b161-1b7904a63f83

(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
AREsp n. 1.442.541/AC,
Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de
3.
declaração opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado,
com baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão ou de
eventual interposição de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:11
Código de Controle do Documento: 53c88043-322b-45c0-b161-1b7904a63f83

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.750.118 / SP
Número Registro: 2024/0354434-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000912320218260530 15004205520218260628 912320218260530
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WESLLEY RODRIGUES SOARES
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA - SP444274
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WESLLEY RODRIGUES SOARES
ADVOGADOS
: PEDRO AUGUSTO FONTELLAS - SP403504
SAMYRA KATHLEEN DE OLIVEIRA MAROSTICA - SP444274
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55333711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 7431c2e9-3527-46be-b523-9630d3365344

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
18/03/2026
24/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 7431c2e9-3527-46be-b523-9630d3365344